Tribunal: STF
Processo: RHC 267487
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Ausência de vício no acórdão embargado. Abuso do direito de recorrer. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargante não se conforma com a conclusão do julgado.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a propriedade dos embargos de declaração para manifestar inconformismo com a conclusão do julgado.

    III. Razões de decidir

    3. O abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e o imediato arquivamento dos autos.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação do acórdão.